Tribunal: TJDFT
Processo: 0000302-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal que não conheceu da apelação por intempestividade, entendendo que o recurso deveria ter sido interposto contra a decisão de 30/7/2018, que decretou a indisponibilidade de bens. O STJ anulou o julgamento anterior dos embargos por omissão, determinando nova análise. Os embargantes alegam ausência de intimação da decisão originária, defendem a tempestividade do recurso e apontam obscuridade e omissão no acórdão, requerendo o provimento com efeitos infringentes e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que rejeitou a apelação por intempestividade; (ii) reconhecer a tempestividade da apelação interposta em 28/3/2019 à luz da data em que os embargantes tomaram ciência da decisão de 22/3/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Penal autoriza embargos de declaração apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo cabíveis para rediscutir fundamentos ou modificar o julgado, salvo vício evidente.
4. Os embargantes tiveram ciência inequívoca da decisão de indisponibilidade de bens de 30/7/2018, como demonstram seus próprios requerimentos de acesso aos autos e petições posteriores com menção expressa à medida, afastando a alegação de ausência de intimação.
5. A alegação de que a apelação visava impugnar a decisão de 22/3/2019 foi analisada no acórdão, que concluiu que as razões recursais atacavam exclusivamente a decisão de 30/7/2018, o que confirma a intempestividade do recurso.
6. A decisão embargada examinou os pontos relevantes da controvérsia e fundamentou a conclusão com clareza e suficiência, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos.
7. A rejeição dos embargos é medida necessária, uma vez que o inconformismo dos embargantes não se confunde com vício sanável por essa via processual.
8. Para fins de prequestionamento, a jurisprudência exige a presença de vícios no julgado, o que não se verifica no caso concreto, sendo suficiente a apreciação das matérias relevantes para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A ciência inequívoca da decisão impugnada, ainda que sem intimação formal publicada, afasta a alegação de ausência de intimação para fins de contagem de prazo recursal.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos da decisão embargada, salvo em caso de vício explícito.
A rejeição dos embargos declaratórios, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, é compatível com a finalidade de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada no acórdão.